Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801750-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 622 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APÓS EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DEFINTIVA. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. TESES RELATIVAS AOS TEMAS REPETITIVOS DE NÚMEROS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. A agravante pretende obter a reforma do decisum, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição originária e intercorrente, em razão de suposta inércia do município credor.

2. O crédito tributário executado teve como origem um auto de infração pelo qual a empresa agravante foi notificada do recolhimento extemporâneo de Imposto Sobre Serviços (ISS), sem o pagamento das multas e dos juros cabíveis. A contagem do prazo prescricional teve início na constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 27/10/2015, após a conclusão do respectivo processo administrativo.

3. A Súmula 622 do STJ estabelece que “exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

4. A execução fiscal foi ajuizada em 6/2/2020. Em 17/3/2020, o Juízo de origem determinou a citação da executada (Vide ID 16236547 dos autos de origem). O art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, e o art. 8º, § 2º, da Lei nº. 6.830/80 (LEF) estabelecem que a prescrição em matéria tributária é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação. Verifica-se, portanto, que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do executado. Em suma, não houve prescrição originária.

5. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ. Não foram atendidos os requisitos necessários à caracterização da prescrição intercorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 21/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801750-03.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, objetivando reformar a decisão ID 105338580, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, nos autos de nº. 0800995-59.2020.8.14.0051.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo município de Santarém em face da agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

Após a regular citação, a executada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo recorrido, sob o fundamento de não ocorrência da alega prescrição.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: a) nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação; b) ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição arguida, com a consequente reforma da decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 18271841.

O município agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18954734, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 18271841.

Na origem, trata-se de execução promovida pelo município de Santarém em face da agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa. O crédito executado corresponde ao valor de R$ 17.005,14 (dezessete mil e cinco reais e quatorze centavos).

A agravante alega, em resumo, a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

O decisum recorrido possui a seguinte fundamentação:

“(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

A exceção de pré-executividade é meio processual incidental que possui o executado para alegar, a seu favor, independente de penhora, nulidades processuais, capazes de fazer extinguir a execução, devendo se dirigir a matérias de ordem pública, e que não demandem produção de provas.

Nesse sentido, quanto aos requisitos necessários para a oposição de exceção de pré-executividade, cito entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011).

No mesmo sentido, há súmula do STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

Pois bem, verifico que, no caso concreto, estão presentes os referidos requisitos.

Com efeito, quanto à alegação de prescrição da pretensão do fisco em proceder à cobrança do débito fiscal, passo à análise do tema com fulcro em entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE DECLARA PRESCRITO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 174, caput, DO CTN. SENTENCA MANTIDA. 1- Revela-se correta a decisão que declara a prescrição do crédito tributário sob o fundamento do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a propositura do feito executivo fiscal, sem a incidência de quaisquer das hipóteses de interrupção previstas no paragrafo único do art. 174 do CTN 2- Apelação cível conhecida e não provida. (TI-TO - Apelação Cível: AC XXXXX20198270000). Grifo nosso.

Ademais, vale ressaltar que a constituição definitiva do débito ocorre a partir do momento em que não mais cabe recurso administrativo quanto à constituição do crédito. Senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ART, 174 DO CTN - PRESCRIÇÃO - ART, 151, II, DO CTN - CAUSA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO DEMONSTRADA - INOCORRENCIA - RECURSO PROVIDO, - O prazo prescricional quinquenal para cobrança de crédito tributário inicia-se após a constituição definitiva da dívida fiscal, nos termos do art. 174 do CTN - Nos termos do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito fiscal é suspensa no caso de interposição de recurso ou reclamação administrativa - Desta forma, a constituição definitiva do crédito ocorre apenas quando não mais couber recurso administrativo ao processo de constituição de crédito fiscal. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: AI XXXXX20148130000 Belo Horizonte). Destaques nossos.

Nesse diapasão, ressalto que não se confunde a suspensão da exigibilidade do crédito com suspensão do prazo da prescrição da pretensão do fisco em proceder à cobrança judicialmente.

Ora, a suspensão da exigibilidade do crédito é o instituto pelo qual o Fisco fica impedido de constranger o contribuinte ao pagamento do tributo naquele momento, considerando a impugnação pendente de apreciação, nos termos do Art. 151 do CTN. Consequentemente, não é razoável considerar, nesse momento suscitado, já iniciado o prazo referente à pretensão do direito da Fazenda Pública para cobrar a obrigação tributária judicialmente. Na verdade, a constituição definitiva do crédito é o marco a partir do qual começa a correr o referido prazo, a partir do esgotamento do cabimento de recurso administrativo, que no caso concreto ocorreu em 25/08/2015.

Sendo assim, no caso em tela, o ajuizamento da presente demanda se deu em 06 de fevereiro de 2020, antes do decurso de 5 (cinco) anos a partir da constituição definitiva do débito. Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE DECLARA PRESCRITO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 174, caput, DO CTN. SENTENCA MANTIDA. 1- Revela-se correta a decisão que declara a prescrição do crédito tributário sob o fundamento do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituicão definitiva do crédito tributário e a propositura do feito executivo fiscal, sem a incidência de quaisquer das hipóteses de interrupção previstas no paragrafo único do art. 174 do CTN 2- Apelação civel conhecida e não provida. (TI-TO - Apelação Civel: AC XXXXX20198270000). Grifos nossos.

Ressalto que, na presente demanda, não houve desídia por parte do exequente para promover os atos processuais de sua incumbência, tampouco no tangente à localização da parte executada.

Diante do cenário supracitado, não acolho a alegação da prescrição da pretensão municipal em proceder à cobrança do crédito tributário objeto da presente demanda.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade.

Intime-se o exequente para promover, no prazo de 10 (dez) dias, o prosseguimento da execução.

Após, autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Observa-se que a decisão agravada possui fundamentação adequada e suficiente, o que afasta a alegação de nulidade. O Juízo de origem rejeitou a arguição de prescrição de forma objetiva e clara, consignando que não houve o transcurso do prazo prescricional, tampouco inércia que pudesse ensejar a prescrição intercorrente. Rejeito, portanto, a arguição de nulidade.

A arguição de prescrição também deve ser rejeitada. Explico.

O crédito tributário executado teve como origem o Auto de Infração nº. 114/2015, pelo qual a empresa agravante foi notificada do recolhimento extemporâneo de Imposto Sobre Serviços (ISS), sem o pagamento das multas e dos juros cabíveis.

No presente caso, a contagem do prazo prescricional teve início na constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 27/10/2015, após a conclusão do respectivo processo administrativo, instaurado a partir do Auto de Infração nº. 114/2015.

Nesse sentido, a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte:

Súmula nº. 622 do STJ.

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”. (Grifo nosso).

A execução fiscal foi ajuizada em 6/2/2020. Em 17/3/2020, o Juízo de origem determinou a citação da executada (Vide ID 16236547 dos autos de origem). O art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, e o art. 8º, § 2º, da Lei nº. 6.830/80 (LEF) estabelecem que a prescrição em matéria tributária é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação:

Código Tributário Nacional

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)”. (Grifo nosso).

Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal)

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do executado. Em suma, não houve prescrição originária.

Também não houve a caracterização da prescrição intercorrente. Explico.

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Resp. nº. 1.340.553-RS, no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O agravante não considerou a necessidade de suspensão do feito, imprescindível para o início da contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição, seja originária, seja intercorrente, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Julgado o agravo, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024